Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. IN DUBIO PRO REO. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação do autor contra sentença condenatória.
2 – Violação de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Tipo penal do art. 307 do CTB (Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código).
3 – Elemento subjetivo do tipo penal. Dolo. In dubio pro reo. O delito em causa tem como um dos elementos do tipo o elemento subjetivo, que é a consciência de que estava com o direito de dirigir suspenso pelo prazo de seis meses. O réu afirma que imaginou que o prazo de suspensão já havia se escoado. Aponta o documento de id86719545, no qual consta que no dia 26 de julho de 2018, em virtude delito de trânsito, condenação da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, teria sido proferida a decisão que procedeu a suspensão do direito de dirigir do apelante, que perduraria por 06 (seis) meses, ou seja, até 26 de janeiro de 2019. A abordagem policial ocorreu em 04 de fevereiro de 2021, ou seja, em período não abarcado pelo de suspensão, razão pela qual sua conduta é atípica. A se dispensar a intimação para início do período de suspensão, esta já teria se esgotado, com o que o fato mostra-se atípico. De outra parte, a se exigir a intimação e a entrega da habilitação, não se tem prova da data em que houve a entrega do documento a delimitar o termo inicial da suspensão. Neste quadro, vislumbro séria dúvida sobre ter o réu consciência de que agia em contradição com a lei penal. Por vislumbrar dúvida sobre elemento do tipo penal, dou provimento ao recurso para absolver o réu.
4 – Recurso conhecido e provido.